Tribunal: TCU
Processo: 005.250/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2153/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts., 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU em julgar as contas dos Srs. Osmar Gasparini Terra, Tatiana Barbosa de Alvarenga, Ana Maria Pellini, Ayrton Galiciani Martinello e Sandra Yoko Sato regulares com ressalva e dar-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência da seguinte impropriedade ao Ministério da Cidadania, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.250/2021-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Pellini (XXX.807.940-XX); Andre Luis Argolo Ribeiro (XXX.143.055-XX); Andre Valentim Siqueira Rodrigues (XXX.753.237-XX); Angelo Roger Aroldo de Franca Costa (XXX.270.821-XX); Angelo de Bortoli Filho (XXX.987.118-XX); Antonio Jose Goncalves Henriques (XXX.501.137-XX); Antonio Ricardo de Alcantara Lima (XXX.397.757-XX); Ayrton Galiciani Martinello (XXX.906.631-XX); Camilo Calandreli (XXX.699.458-XX); Cezar Augusto Schirmer (XXX.564.350-XX); Claudia Goncalves Leite (XXX.111.976-XX); Denise Cardoso de Gusmao Cunha (XXX.201.267-XX); Décio dos Santos Brasil (XXX.674.097-XX); Eduardo de Campos Queiroz (XXX.995.278-XX); Edward Lúcio Vieira Borba (XXX.320.221-XX); Ely Harasawa (XXX.966.828-XX); Emanuel Fernando Scheffer Rego (XXX.522.429-XX); Francis Eduardo Cerutti Venturin (XXX.591.420-XX); Gabriel Citton (XXX.671.380-XX); Gilberto Barbosa Moreira (XXX.405.078-XX); Gustavo Carvalho Amaral (XXX.999.361-XX); Gustavo Segabinazzi Saldanha (XXX.917.860-XX); Heber Moura Trigueiro (XXX.381.901-XX); Janicia Ribeiro Silva (XXX.580.266-XX); Jose Henrique Medeiros Pires (XXX.183.920-XX); Jose Mauro Gnaspini (XXX.245.078-XX); Jose Paulo Soares Martins (XXX.910.460-XX); Jose Roberto Carlos Cavalcante (XXX.319.673-XX); Julio Cesar Japiassu Lyra (XXX.687.207-XX); Katiane Fatima de Gouvea (XXX.590.619-XX); Leonardo da Cunha de Mendonca Castro (XXX.261.827-XX); Luana Konzen Nunes (XXX.067.840-XX); Luciana Lacerda Daniel (XXX.976.701-XX); Luisa Parente Ribeiro Rodrigues de Carvalho (XXX.744.517-XX); Luiz Celso Giacomini (XXX.204.150-XX); Luiz Eduardo Lima de Rezende (XXX.697.881-XX); Magali Guedes de Magela Moura (XXX.278.181-XX); Marcelo Terra Camargo (XXX.823.090-XX); Marco Aurelio Costa Vieira (XXX.467.797-XX); Marco Aurelio Souto de Araujo (XXX.130.387-XX); Marcos Tavolari (XXX.128.127-XX); Marcos Vinicius Boaron (XXX.019.266-XX); Marcos de Almeida Villaca Azevedo (XXX.106.368-XX); Marcos de Souza e Silva (XXX.055.047-XX); Maria Clotilde Prado (XXX.187.501-XX); Maria do Carmo Brant de Carvalho (XXX.449.298-XX); Mariana de Sousa Machado Neris (XXX.623.011-XX); Marina Carvalho de Lorenzo (XXX.930.468-XX); Mauricio Albernaz Golebiowski (XXX.576.681-XX); Mauricio Carlos da Silva Braga (XXX.978.608-XX); Miguel Angelo Gomes Oliveira (XXX.793.290-XX); Neusa Kempfer (XXX.935.190-XX); Osmar Gasparini Terra (XXX.714.780-XX); Osmar da Silva Lara (XXX.807.898-XX); Paulo Edy Nakamura (XXX.415.928-XX); Paulo Roberto de Mendonca e Paula (XXX.061.637-XX); Pedro Henrique Maciel Peixoto (XXX.912.407-XX); Quirino Cordeiro Junior (XXX.496.788-XX); Rafael Azevedo Santos (XXX.165.841-XX); Renata de Carvalho Ferreira Machado (XXX.882.434-XX); Reynaldo Campanatti Pereira (XXX.208.628-XX); Ricardo Alexandre Araujo Silva (XXX.992.961-XX); Ricardo Braga (XXX.116.868-XX); Ricardo Fadel Rihan (XXX.238.000-XX); Rita de Cassia Trinca Passos (XXX.570.288-XX); Roberto Rego Pinheiro (XXX.226.927-XX); Rodrigo Maximiano Junqueira (XXX.949.388-XX); Rodrigo Zerbone Loureiro (XXX.272.947-XX); Ronaldo Lima dos Santos (XXX.144.137-XX); Sandra Yoko Sato (XXX.889.711-XX); Silvana Demartini de Oliveira (XXX.354.621-XX); Tatiana Barbosa de Alvarenga (XXX.679.761-XX); Tiago Falcão Silva (XXX.913.951-XX); Vinicius de Oliveira Botelho (XXX.588.178-XX); Washington Stecanela Cerqueira (XXX.170.791-XX); Welington Coimbra (XXX.181.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Ministério da Cidadania que o rol de responsáveis apresentado nas contas do exercício de 2019 estava em desacordo com as normas, ante a ausência das seguintes informações dos responsáveis, exigidas no art. 11, incisos IV, V e VI, da IN/TCU 63/2010: identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, com data de publicação em órgãos oficiais, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico.